Tribunal: TJMT
Processo: 8016965-32.2017.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8016965-32.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DA CUNHA BERTI - CPF: 377.870.118-58 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (REPRESENTANTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VÍCIO APRESENTADO APÓS 03 ANOS DE USO DO APARELHO CELULAR. DEFEITO DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL E LEGAL. VÍCIO OCULTO NÃO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Se o aparelho celular apresentou defeito após três anos de uso, bem como não restou comprovado que se trata de vício oculto, não há que falar em indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8016965-32.2017.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

LG Electronics do Brasil LTDA

Recorrido (as):

José Roberto da Cunha Berti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pelo julgamento PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a empresa promovida a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.”.

O Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que comprou um aparelho celular em 2014, modelo LG G3 D855, e no ano de 2017 o aparelho não reconheceu o cartão micro sd, a tela congelou e em seguida surgiu o problema de tela azul, após entrou em contato com a empresa reclamada que lhe comunicou que não havia nada a ser feito pela garantia, assim, levou em uma assistência técnica que detectou o vício oculto, vez que se trata de um problema na placa, razão pela qual, pleiteia por indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a ré sustenta que o defeito relatado pelo consumidor ocorreu após o prazo de 01 ano, ou seja, posterior ao prazo de garantia legal e contratual, não havendo que falar em qualquer ilegalidade praticada pela ré capaz de ensejar o dever de indenizá-lo por dano moral. Relata ainda que sequer restou comprovado que o vício apresentado se trata de vício oculto, devendo ser reformada a sentença e julgada a pretensão inicial improcedente.

Da análise dos autos, verifico que a controvérsia dos autos visa identificar se o vício apresentado no aparelho celular do consumidor é decorrente de vício oculto, uma vez que este se encontra fora do prazo de garantia, tanto a contratual quanto a garantia legal.

Apesar de ter sido juntado pelo autor um laudo em que consta que o vício apresentado no aparelho celular se trata de problema na placa com falha de hardware, não sendo neste caso possível o seu reparo, mas somente a troca do mesmo, tal laudo não demonstra que se trata de um vício oculto, uma vez que ainda que se trata de problemas na placa, este pode ser em decorrência de mau uso, por se tratar de um aparelho que possui uma vida útil de aproximadamente 03 anos, uma vez que foi adquirido em 14/11/2014 e o vício constatado em 21/08/2017.

De acordo com o laudo acima mencionado, não há afirmação de que se trata de qualquer defeito de fabricação, assim, como não há outro laudo técnico, tenho que não restou comprovado o vício oculto alegado pelo autor.

Por fim, não tendo sido minimamente evidenciado nos autos o defeito de fábrica do produto, via de consequência, não há possibilidade de se reconhecer os danos morais postulados pelo demandante, circunstância que conduz à improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE provimento
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023